Tribunal: TJES
Processo: 5014855-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014855-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: VANI ALVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. RECURSO PROVIDO.

1.
A tutela de urgência exige a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o rompimento da barragem ocorreu há nove anos e que a autora apenas ajuizou a ação em 2023.

2.
A ausência de provas concretas sobre a redução de renda da autora em razão do desastre ambiental e a irreversibilidade da medida concedida justificam a suspensão da decisão até que sejam analisadas mais profundamente as provas.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova em ações por dano ambiental, fundamentada no princípio da precaução e no favor debilis, para facilitar o acesso à justiça da parte prejudicada.

4.
Todavia, é necessário delimitar os pontos específicos em que se aplica a inversão do ônus probatório. No caso, cabe à autora comprovar sua atividade profissional e os danos que alega ter sofrido, enquanto as rés devem demonstrar a inexistência de dano ambiental alegado.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALE S.A.
contra a r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais (Lucros Cessantes) c/c Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela Antecipada”
ajuizada por
VANI ALVES
em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA e FUNDAÇÃO RENOVA.

A agravante alega, em síntese, que a decisão que determinou o cadastro da agravada no sistema da Fundação Renova para pagamento de auxílio mensal no valor de um salário-mínimo, acrescido de 20% por dependente, foi proferida sem que estivesse demonstrada a efetiva atividade pesqueira da autora à época do rompimento da barragem, em novembro de 2015, e sem comprovação de impossibilidade de exercer suas atividades laborais.

Aduz também que a inversão do ônus da prova foi indevidamente deferida visto que não se trata de relação de consumo.

Sustenta ainda que não há urgência a justificar a tutela, já que o rompimento ocorreu há mais de sete anos, e que o
periculum in mora
não foi devidamente demonstrado, requerendo, assim, a suspensão da decisão recorrida até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Conforme decisão id. 9980673, deferi o efeito suspensivo requerido.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014855-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: VANI ALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALE S.A.
contra a r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais (Lucros Cessantes) c/c Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela Antecipada”
ajuizada por
VANI ALVES
em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA e FUNDAÇÃO RENOVA.

A agravante alega, em síntese, que a decisão que determinou o cadastro da agravada no sistema da Fundação Renova para pagamento de auxílio mensal no valor de um salário-mínimo, acrescido de 20% por dependente, foi proferida sem que estivesse demonstrada a efetiva atividade pesqueira da autora à época do rompimento da barragem, em novembro de 2015, e sem comprovação de impossibilidade de exercer suas atividades laborais.

Aduz também que a inversão do ônus da prova foi indevidamente deferida visto que não se trata de relação de consumo.

Sustenta ainda que não há urgência a justificar a tutela, já que o rompimento ocorreu há mais de sete anos, e que o
periculum in mora
não foi devidamente demonstrado, requerendo, assim, a suspensão da decisão recorrida até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Conforme decisão id. 9980673, deferi o efeito suspensivo requerido.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Conforme entendimento já por mim manifestado quando deferi o pedido de efeito suspensivo, entendo que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

No bojo da decisão recorrida, o juízo
a quo
fez constar que
“
a autora
comprovou ser pescadora antes do ocorrido (ID 33022077 e 33022078), desde 2011 é proprietária de um espaço na peixaria situada na Avenida Rômulo Castelo, S/N, em frente ao posto de combustível Trivela, local em que vende ao consumidor final os peixes oriundos de sua atividade pesqueira. A autora sempre trabalhou para sobreviver em atividades relacionadas à pesca e comercialização de peixes e mariscos e em 2013 adquiriu uma embarcação de nome “Gizelle” vindo a registrá-la em seu nome alguns anos depois de adquiri-la”.

Diante de uma análise perfunctória, há elementos nos autos que demonstram que a agravante exerceu, de fato, a atividade de pescadora conforme evento. Entretanto não há nos autos elementos concretos a demonstrar a redução da renda da agravante em razão do rompimento das barragens, sendo prudente lembrar que tal fato ocorreu há 09 (nove) anos, ao passo que somente no ano de 2023 a agravante ingressou com a demanda almejando o recebimento de pensão mensal.

Nesse caso, então, penso ser adequada a reforma da r. decisão ora objurgada, de forma que a eventual comprovação das teses vertidas pela autora, ora agravada, demandam um maior alargamento da fase instrutória nos autos de origem.

Não há nos autos elementos concretos que demonstrem a urgência na concessão da tutela antecipada, sendo que a ausência de comprovação de risco iminente à subsistência da autora, somada ao fato de que a decisão deferida é de natureza irreversível, justifica a suspensão de seus efeitos até que seja feita uma análise mais aprofundada das provas nos autos.

De forma a corroborar o presente entendimento, cito precedente desta Eg. Primeira Câmara Cível ao analisar situação fática análoga:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAMARCO MINERAÇÃO. PROGRAMA DE PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS RENDIMENTOS. 1.
Em que pese as alegações recursais, conquanto o próprio agravante tenha afirmado que o auxílio emergencial deve ser pago para todos os impactados com o desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão, não trouxe aos autos prova de que teve seus rendimentos alterados em decorrência de tal fato
, tampouco de sua eventual condição de pescador profissional ou de proprietário de embarcação. 2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189001291, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Não é só. Acerca da inversão do ônus da prova, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por dano ambiental. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL
. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE
. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório
(AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)" (STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016).

V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, à luz das provas e fatos da causa, no sentido da não ocorrência de cerceamento de defesa e de inépcia da inicial, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.

VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016)
. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

(...)

(AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. PESCADORES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO POR INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535, II, do CPC.

2. A alegada conexão entre a presente demanda e ação civil pública, bem como a ilegitimidade dos autores, foram refutados pelo eg. Tribunal estadual sob o fundamento de que cada um dos feitos deverá ser analisado em uma situação fática particular e de que a condição de cada um dos autores depende da instrução processual, que deve ser feita nos autos originários após o devido contraditório. No caso, a alteração de tais conclusões depende da análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.

3. A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que já se manifestou no sentido de que, "tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015)
.

4. Para que haja condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação do dolo da parte. No caso, a Corte estadual expressamente consignou que tal requisito não foi comprovado, de modo que, para alterar essa conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 846.996/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

Assim, é de se reconhecer que agiu com acerto o julgador ao reconhecer a possibilidade de inversão do ônus probatório no processo originário.

Todavia, no caso em apreço, entendo que deve ser delimitado qual ponto deve ser invertido o ônus probatório. Ou seja, deve haver uma especificação sobre qual ponto controvertido a incumbência de produzir as provas recairá sobre a parte requerida.

No caso dos autos, para que se alcance o julgamento de procedência dos pedidos contidos na peça vestibular é necessário que restem comprovado nos autos: (i) a ocorrência do acidente ambiental narrado e (ii) o exercício de atividade pesqueira pela autora da ação e os danos suportados por esta.

Assim, tratando-se de demanda em que se almeja a reparação por danos ambientais, deve as requeridas demonstrarem a inexistência do dano ambiental alegado na petição inicial, porquanto, por certo, possuem maior capacidade financeira e técnica para tal desiderato.

Por outro lado, incumbe à autora comprovar nos autos a atividade profissional que exerce e os danos sofridos, o que não se pode presumir.

Este é o posicionar deste e. Tribunal de Justiça em demandas análogas. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
Não há nulidade quanto à ausência de
inversão do ônus da prova, tendo em vista que o juízo de origem manteve tal ônus em relação ao apelante quanto à sua condição de pescador e a correlação com o rompimento da barragem em eventuais danos morais e materiais, como a redução da renda, pontos que, ainda que determinada a inversão, seriam de sua competência a produção, sobretudo em razão da simplicidade de tais provas
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180059264, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE E NA COSTA MARÍTIMA CAPIXABA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL DO AUTOR NÃO CONSTATADA. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
4) A inversão do ônus da prova impôs à empresa apelada a responsabilidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do apelante em relação aos danos materiais e morais individuais postulados, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu, visto que não demonstrou exercer a atividade pesqueira na região afetada pelo desastre ambiental e, muito menos, que retirava a renda para sua subsistência da pesca, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão reparatória material e moral e impõe a preservação da sentença objurgada
. [...] Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180039528, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ATIVIDADE PESQUEIRA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO D CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS AGRAVADAS NO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL (PENSÃO) POR ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A ATIVIDADE PESQUEIRA NA REGIÃO AFETADA PELO DANO AMBIENTAL. DECISÃO REFORMADA APENAS PARA DEFERIR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL E SUA EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6) Diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso qual seja, ambiental a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio. Por outro lado, está demonstrada a hipótese em que as peculiaridades da causa indicam que há impossibilidade ou excessiva dificuldade de se cumprir o encargo nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, já que a hipossuficiência do agravante é notória, conforme documentação acostada à inicial do processo originário (especialmente: comprovante de residência na localidade de Pontal do Ipiranga, em Linhares, uma das áreas afetadas), sendo possível a partir daí a referida inversão do ônus da prova em favor do recorrente. Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso - deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem, o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada, a fim de indeferir a tutela de provisória pretendida pela autora, ora agravada, e delimitar o ônus da prova na forma acima exposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.